Tribunal: TJDFT
Processo: 0716753-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716753-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: Ag- Agravo Interno no Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Baltazar Nogueira D e c i s ã o Cuida-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal com requerimento de concessão de efeito suspensivo destinado a suspender a expedição das Requisições de Pequeno Valor (RPV), ou, caso já tenham sido expedidas, para promover os subsequentes cancelamentos. O recorrente pretende impugnar a decisão que inadmitiu recurso de agravo de instrumento por ele anteriormente interposto (Id. 35648773). Alega em suas razões recursais (Id. 36561121), em síntese, que a despeito do transcurso do prazo sem manifestação, do recorrente, em relação aos cálculos elaborados pela contadoria judicial, a matéria aludida é de ordem pública e deve ser objeto de exame. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão da expedição das Requisições de Pequeno Valor ou, caso já tenham sido expedidas, seus cancelamentos. Pretende ainda que seja obstado o levantamento, pela credora, dos valores depositados em juízo. É a breve exposição. Decido. O agravo interno, em regra, não tem efeito suspensivo. Por se tratar de modalidade de agravo, devem ser aplicadas as regras correlatas previstas no Código de Processo Civil, observados os termos do art. 932, inc. II, do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso em exame o agravo de instrumento anteriormente interposto pelo recorrente foi inadmitido (Id. 35648773) uma vez que as questões suscitadas pelo ora recorrente foram acobertadas pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Assim, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o aludido recurso não pode superar a barreira do conhecimento, o que obsta o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. Diante desse contexto, não está caracterizada a satisfação do requisito da "probabilidade de provimento" do recurso, uma vez que os elementos probatórios coligidos aos autos não foram suficientes sequer para o conhecimento do agravo de instrumento interposto pela recorrente. Assim, à vista do não preenchimento dos requisitos previstos no art. art. 995, parágrafo único, do CPC, o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno não pode ser acolhida. Diante dessas considerações indefiro o efeito suspensivo almejado. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1021, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator